Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150 DO CP. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de violação de domicílio, estando o depoimento da vítima em sede judicial convergente com as demais provas produzidas em juízo, inclusive com o depoimento do réu, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, não há falar em absolvição.

2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroboradas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

3. Se no caso dos autos o interrogatório do réu, assumindo parte da narrativa, foi utilizado pelo sentenciante para reconhecer a materialidade, deve ser reconhecida a confissão espontânea.

4. Se o valor da indenização por danos morais arbitrados na origem se mostra proporcional conforme jurisprudência deste colegiado, ele deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.